Tribunal: TJDFT
Processo: 0727039-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA GLOBAL. CONCLUSÃO DA OBRA. ÔNUS DO PRESTADOR DE SERVIÇO. REJEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE PAGAMENTO LEGÍTIMA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação monitória tem como característica principal a oportunidade concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o procedimento para a obtenção de um título executivo. Aquele que possui uma prova documental de um crédito, desprovida de eficácia executiva, pode ingressar com a demanda monitória.
2. Os documentos juntados em sede de embargos monitórios indicam que, apesar da conclusão da construção da estrutura metálica, esta apresenta defeitos que dão ensejo à rejeição do serviço, na medida em que não está em conformidade com as normas técnicas, tampouco com o contrato firmado.
3. É ônus do prestador de serviços demonstrar a conclusão do serviço contratado, bem como o conserto de eventuais vícios de qualidade na obra realizada para exigir o pagamento integral do valor contratado.
4. O acolhimento parcial dos embargos à monitória não enseja, necessariamente, à procedência parcial do pedido formulado na petição inicial, de modo que, se o autor for totalmente sucumbente no pedido inicial, deve ser condenado ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Apelação do autor desprovida.